Tribunal: TJMT
Processo: 0000020-78.1997.8.11.0045
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000020-78.1997.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGANTE), COOPERATIVA AGROPECUARIA LUCAS RIO VERDE LTDA - CNPJ: 15.096.688/0001-22 (EMBARGADO), LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 891.270.481-87 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), ILVO VENDRUSCOLO - CPF: 244.931.390-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), COOPERATIVA AGROPECUARIA LUCAS RIO VERDE LTDA - CNPJ: 15.096.688/0001-22 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 891.270.481-87 (ADVOGADO), MARTINELLI & DUTRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 23.234.499/0001-05 (EMBARGANTE), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), JOSE DIOGO DUTRA FILHO - CPF: 002.329.231-83 (ADVOGADO), ILVO VENDRUSCOLO - CPF: 244.931.390-72 (EMBARGADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), ILVO VENDRUSCOLO - CPF: 244.931.390-72 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA VERSUS VALOR DA DÍVIDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Ilvo Vendrusculo contra acórdão que acolheu parcialmente embargos de declaração anteriormente opostos, para majorar os honorários advocatícios de sucumbência de 3% para 3,5%, modificando a base de cálculo de “valor atualizado da dívida”, conforme fixado na sentença, para “valor atualizado da causa”. O embargante sustenta a existência de omissão, contradição e erro material no acórdão, alegando afronta à coisa julgada e violação ao princípio da proibição da reformatio in pejus. Requer a correção do vício, com atribuição de efeitos infringentes, para que os honorários incidam sobre o valor atualizado da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) determinar se houve omissão no acórdão ao modificar a base de cálculo dos honorários advocatícios; (ii) averiguar a existência de contradição e erro material quanto à definição da base de cálculo; e (iii) definir se a alteração promovida implica afronta à coisa julgada ou à vedação da reformatio in pejus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado não é omisso, contraditório ou materialmente equivocado ao fixar a base de cálculo dos honorários advocatícios no valor atualizado da causa, porquanto a decisão se fundamenta em interpretação jurídica expressa e adequada à jurisprudência do STJ, segundo a qual, inexistindo condenação líquida ou proveito econômico determinado, adota-se o valor da causa como parâmetro, conforme o art. 85, §2º, do CPC.

4.

A modificação da base de cálculo, promovida ao se acolher parcialmente os primeiros embargos de declaração, não afronta a coisa julgada nem configura reformatio in pejus, haja vista que os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos até mesmo de ofício, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 1847229/RS e REsp 1.245.726).

5.

A alegada contradição entre os fundamentos do acórdão quanto à base de cálculo dos honorários não se sustenta, uma vez que a decisão é clara ao adotar o valor atualizado da causa e motivar adequadamente essa opção, inexistindo erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais para o valor da causa, quando inexistente condenação líquida ou proveito econômico determinado, não configura omissão, contradição ou erro material.

2.

A revisão da base de cálculo dos honorários, ainda que de ofício, é admissível por se tratar de matéria de ordem pública, não implicando violação à coisa julgada nem reformatio in pejus.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11; 1.013; 1.022; 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1847229/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.12.2019, DJe 19.12.2019; STJ, REsp 1.245.726; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.05.2016, DJe 24.05.201

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por Ilvo Vendrúsculo, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que acolheu em parte, por unanimidade, os Embargos de Declaração do ora Embargante para sanar o vício de omissão, no sentido de majorar os honorários sucumbenciais devidos ao patrono da parte ora Embargante para 3.5% (três e meio por cento)
sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11 do Código de Processo Civil

O embargante opôs novamente os aclaratórios ressaltando que no acordão impugnado há omissão, contradição e erro material, uma vez que embora o mesmo tenha sido acolhido para majorar os honorários advocatícios de 3% para 3,5%, mudou a base de cálculo dos mesmos - de "valor atualizado da dívida", conforme fixado pelo MM. Juízo a quo, para "valor atualizado da causa".

Sustenta omissão jáque a mudança da base de cálculo dos honorários tem o condão de ofender a coisa julgada material da condenação fixada pelo juízo singular.

Aduz que a mudança da base de cálculo dos honorários advocatícios pelo acórdão embargado, de valor atualizado da dívida (R$32.138.315,67 - id. 82944847 – Pág. 3), para valor atualizado da causa (R$7.242.152,11 - doc. anexo), implicou evidente agravamento da situação do Embargante, o que é vedado pelo princípio da proibição à reformatio in pejus (art. 1.013, CPC).

Afirma que há contradição na fundamentação do acordão combatido, pois ora indica que o juízo de origem fixou o valor atualizado da dívida, “ora trata de “valor da causa” e ora de “valor atualizado da causa”

Argumenta ainda a existência de erro material pois no seu entender, esta egrégia Câmara “somente alterou a base de cálculo para “valor atualizado da causa” por supor, equivocadamente, que o magistrado da 1ª Instância assim o tinha feito”

Posto isso, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para que seja sanada a omissão, a contradição e o erro material, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para majorar os honorários advocatícios de sucumbência “para 3.5% (três e meio por cento) sobre o” valor atualizado da dívida conforme fixado pelo Juízo singular.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 279409378.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, os embargantes se insurgem em face do acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Ilvo Vendruscolo contra acórdão que desproveu agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo decisão que não conheceu dos recursos de apelação interpostos e confirmou sentença que acolheu exceção de préexecutividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva do excipiente e extinguindo o processo sem resolução de mérito. O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à necessidade de majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §11, do CPC, bem como à condenação da Fazenda Estadual na multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais prevista no art. 85, §11, do CPC; e (ii) analisar se é cabível a condenação da parte embargada na multa do art. 1.021, §4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado é omisso quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios recursais, uma vez que o recurso interposto pelo embargado foi desprovido, impondo-se a aplicação do art. 85, §11, do CPC, que determina a majoração dos honorários fixados anteriormente em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

Os honorários sucumbenciais fixados na sentença foram de 3% sobre o valor atualizado da dívida, sendo razoável sua majoração para 3,5%, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como os percentuais estabelecidos nos §§2º e 3º do art. 85 do CPC.

Quanto à multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, não há omissão no acórdão embargado, pois a parte embargante não requereu sua aplicação no momento processual adequado, além de que o mero desprovimento do agravo interno não enseja sua imposição, sendo necessária a configuração de manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos em parte.

Tese de julgamento:

O tribunal, ao julgar recurso, deve majorar os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

A aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC exige a demonstração de manifesta inadmissibilidade ou improcedência do agravo interno, não bastando seu mero desprovimento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2º, 3º e 11; 1.021, §4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1860631/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/05/2016, DJe 24/05/2016; TJMT, Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04/09/2017, publicado no DJE 29/09/2017; TJMT, ED 16830/2017, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05/06/2017, publicado no DJE 14/06/2017.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

A embargante sustenta a existência de omissão, contradição e erro material no acórdão quanto a mudança da base de cáculo
"valor atualizado da dívida", conforme fixado juízo singular , para "valor atualizado da causa".

Sobre a questão, o acórdão, entretanto, não foi omisso, ou contraditório e tampouco incorreu em erro material, ao majorar os honorários advocatícios
sucumbenciais para 3.5% (três e meio por cento) sobre o” valor atualizado da causa.

A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. [...] 3. Recurso Especial provido. ( REsp 1847229/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019 - sem grifo no original)

Ainda também a essa Corte superior ao julgar o Recurso Especial nº 2451726, deu-lhe provimento para determinar a utilização do valor da causa como base de cálculo para a incidência da verba honorária sucumbencial, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC

Assim, considerando a inexistência de condenação em valor específico, a ausência de referência ao proveito econômico, bem como fixado o valor da causa, em R$ 7.242.152,11, de rigor deve ser utilizada, como base de cálculo, “o valor da causa” para fins de fixação de honorários de sucumbência.

Portanto, a majoração dos honorários de sucumbência sobre o valor atualizado da causa, contida no acórdão não configura omissão, contradição e erro material, mas apenas reflete o posicionamento adotado por esta Câmara julgadora, conforme entendimento firmando pelo Superior Tribunal de Justiça

Dessa forma, os embargos não demonstram quaisquer vícios apontados, mas buscam alterar o entendimento do julgado, o que não se admite em embargos de declaração, eis que não constituem meio hábil para rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Assim. a rejeição dos Embargos de Declaração apresentados é medida impositiva.

Forte nessas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por Ilvo Vendrusculo para ratificar o acordão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025